Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703174-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALA CAROLINA NOBREGA REIS AGRAVADO: HENRIQUE MARTINS FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ITALA CAROLINA NOBREGA REIS, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, no processo n. 0700584-65.2025.8.07.0006, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado em sede de exceção de pré-executividade. O pleito consistia no imediato desbloqueio e a liberação de todos os valores penhorados na conta da executada. A agravante impetrou Mandado de Segurança não conhecido em razão da inadequação da via eleita. Posteriormente, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, ocasião em que arguiu preliminar de nulidade absoluta por ausência de capacidade postulatória do agravado, em razão de sua inscrição principal na OAB encontrar-se na situação ‘licenciado’, o que o impediria do exercício profissional utilizando-se de sua inscrição suplementar. No mérito, afirmou que a minuta de acordo sobre a qual se funda o cumprimento de sentença não possui a assinatura da agravante, o que macularia a sentença homologatória respectiva. Discorreu sobre o débito originário, que alega decorrer de agiotagem. Aduziu que a constrição recaiu sobre conta em que recebe o salário e a pensão alimentícia dos filhos e que a manutenção do bloqueio viola o princípio do mínimo existencial. Alegou que não há deferimento do pedido de penhora via Sisbajud a amparar a constrição havida em sua conta. Afirmou que já quitou o débito, uma vez que pagou R$2.600,00 ao credor. Pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio dos valores na sua conta. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo ausentes os requisitos, visto que inexiste demonstração da existência do perigo de demora e da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. Pretende a agravante o imediato desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária. No entanto, não há nos autos de origem ordem de penhora e a agravante não comprovou a existência dos aludidos bloqueios nem a natureza dos valores depositados na aludida conta. As imagens que integram a peça recursal são ilegíveis e não comprovam minimamente os fatos alegados. Não há como saber qual valor foi bloqueado, em qual data ou a que título. O documento de ID 256400704, p. 5, dos autos de origem, que afirma a agravante tratar-se de bloqueio de valores em sua conta é ilegível, não se prestando a demonstrar o bloqueio alegado. Tampouco houve a juntada dos extratos bancários da ré para comprovar a origem dos valores supostamente constritos. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos, conforme orienta julgado recente do STJ no Acórdão 2173434-DF. Não é possível verificar se houve a constrição e se os supostos valores estão abarcados pela impenhorabilidade legal. Pode-se observar nos autos do cumprimento de sentença, que houve tentativa de bloqueio de valores no mês de maio do ano em curso, sem sucesso, o que levou à extinção do feito, sem julgamento do mérito (ID 242280685 dos autos de origem). Desarquivado o feito para prosseguimento dos atos executórios, restou indeferido novo protocolo de bloqueio SISBAJUD, sobre o qual houve formulação de pedido de reconsideração, não analisado pelo juízo de origem. Ausente risco de dano de grave ou difícil reparação, não é possível a antecipação da tutela recursal. As demais razões (nulidades) sequer foram analisadas na origem por ocasião da decisão vergastada. Portanto, devem ser excluídas da apreciação deste recurso, a fim de se evitar a supressão de instância. Argumento que será examinado pelo colegiado. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Solicitem-se informações a respeito de eventual ordem de penhora. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Maria Isabel de Lourdes Silva JUÍZA DE DIREITO em substituição legal Documento datado e assinado conforme certificação digital.